Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-64.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRESCRIÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela metade por força da regra do art. 115 do CPB, uma vez que o recorrente possuía apenas vinte anos na data do fato. In casu, entre 26/01/16, data do recebimento da denúncia e o dia 28/05/18, data da publicação da sentença penal condenatória, transcorreram-se mais de dois anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0000147-64.2016.8.14.0401.
APELANTE: IBSEN FURTADO DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. prescrição. extinta a punibilidade. decisão unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Ocorre que referido prazo cai pela metade por força da regra do art. 115 do CPB, uma vez que o recorrente possuía apenas vinte anos na data do fato.
In casu
, entre 26/01/16, data do recebimento da denúncia e o dia 28/05/18, data da publicação da sentença penal condenatória, transcorreram-se mais de dois anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.
Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Ibsen Furtado dos Santos
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dois anos de reclusão
, substituída por sanção restritiva de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa arguiu, em sede preliminar, a nulidade do processo, uma vez que as provas dos autos teriam sido obtidas por meio ilícito, qual seja, a invasão do domicílio do recorrente. No mérito, requereu o reconhecimento da
atipicidade da conduta
,
devido à

ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento
, bem como também em razão da arma ter sido achada supostamente sem utilização no armário do apelante, circunstância esta que afastaria o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Supletivamente, a defesa postulou pela desclassificação para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03 ou pela fixação de pena abaixo do mínimo legal, em face das atenuantes da menoridade e da confissão, não obstante o óbice da súmula 231 do STJ. Ao final, a defesa pugnou pelo
conhecimento

e

provimento
do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
parcial provimento
do apelo, tão somente para que se proceda a desclassificação para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento, com a incidência da atenuante do art. 65, I do CPB. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a citada atenuante, contudo, sem
reduzir-se a reprimenda do apelante
, em razão da súmula 231 do STJ.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB
1
. Ocorre que referido prazo cai pela metade, por força da regra do art. 115 do CPB
2
, uma vez que o recorrente possuía apenas vinte anos na data do fato (fl. 70).
In casu
, entre

26/01/16
, data do recebimento da denúncia (fls. 87/88) e o dia
28/05/18
, data da publicação da sentença penal condenatória (DJe 6433/18),
transcorreram-se mais de dois anos.

Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.
Por esta razão, não há como não extinguir-se a punibilidade do recorrente, deixando, por via de consequência, de examinar as alegações formuladas no presente recurso.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso e declaro a extinção da punibilidade do recorrente,
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

2
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos